Tribunal: TJSP
Processo: 1512835-44.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Taxa.fisc.func.Publ. - Exercício de 2013 a 2015 - Sentença que extinguiu a execução por considerar o valor ínfimo - Falta de interesse de agir não caracterizada - Fazenda Pública que não pode deixar de cobrar o valor sem autorização expressa em lei - Poder Judiciário que não pode recusar a prestação jurisdicional exigida pelo Fisco - Sentença anulada - Retorno dos autos à

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Taxa.fisc.func.Publ. - Exercício de 2013 a 2015 - Sentença que extinguiu a execução por considerar o valor ínfimo - Falta de interesse de agir não caracterizada - Fazenda Pública que não pode deixar de cobrar o valor sem autorização expressa em lei - Poder Judiciário que não pode recusar a prestação jurisdicional exigida pelo Fisco - Sentença anulada - Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498686
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1512835-44.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado ROBSON
CORREA MACEDO (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512835-44.2016.8.26.0564 -....
2
APELAÇÃO No: 1512835-44.2016.8.26.0564
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADO : ROBSON CORREA MACEDO
VOTO No: 47.718
EXECUÇÃO FISCAL Taxa.fisc.func.Publ. - Exercício de 2013 a
2015 - Sentença que extinguiu a execução por considerar o valor
ínfimo - Falta de interesse de agir não caracterizada - Fazenda
Pública que não pode deixar de cobrar o valor sem autorização
expressa em lei - Poder Judiciário que não pode recusar a
prestação jurisdicional exigida pelo Fisco - Sentença anulada -
Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento - Recurso
provido.

Trata-se de apelação voltada contra a sentença
de fls. 27/30, de relatório adotado, que indeferiu o
prosseguimento
desta execução, por falta
de interesse
processual, declarando extinto o processo, sem julgamento do
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, c.c. com o
artigo 598 do C.P.C. e artigo 1o da Lei 6.830/80.
Inconformado, apela Município de São Bernardo
do Campo, requerendo o provimento do recurso a fim de
reformar a r. sentença, determinando o prosseguimento do
executivo fiscal.
Recurso recebido sem as contrarrazões, estando
em termos para julgamento.
É o Relatório.
Primeiramente, cabe registrar que a sentença
foi proferida em 27.03.2020, motivo pelo qual o presente
recurso será julgado à luz do NCPC/2015.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal, objetivando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512835-44.2016.8.26.0564 -....
3
cobrança de Taxa Fisc. Func. Publ, do exercício de 2013 a
2015, no valor de R$2.156,79, conforme demonstra as CDAs de
fls. 03/26.
Ao contrário do que entendeu o MM. Juiz de 1o
grau, não se verifica a ausência de interesse de agir na
execução de quantia de significância mínima, pois somente ao
credor das importâncias devidas, compete estabelecer, por
intermédio de lei local, o que deve ou não ser executado, já
que isso implica em renúncia de receita, com ressonância no
orçamento e na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Nesse sentido:
ICMS - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO
VALOR
ÍNFIMO - IMPOSSIBILIDADE
INDISPONIBILIDADE
DO CRÉDITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 141, DO CTN
- PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO AO QUAL
SE
DÁ
PROVIMENTO.
SENTENÇA
REFORMADA.
(Apelação Cível no 990.10.322100-1 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo Rel. Des. Regina Capistrano j.
28.09.2010).
EXECUÇÃO FISCAL - Extinção do feito Valor
ínfimo
-
Falta de interesse de agir -
Inadmissibilidade - Cabe exclusivamente à
exequente decidir sobre a conveniência e
oportunidade de propor a execução - Art. 141
do CTN e art. 2o, § 1o, da Lei n° 6.830/80
Recurso
provido.
(Apelação
Cível
no
994.03.017869-5 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo Rel. Des.
Osvaldo de Oliveira j. 31.10.2007).
Apelação Cível. Execução Fiscal. ICMS. Crédito
de pequeno valor. Extinção do processo pelo
juízo de origem, sob alegação de falta de
interesse processual e de que o valor é
antieconômico.
Inadmissibilidade.
Dinheiro
público irrenunciável, salvo mediante lei
específica. Sentença reformada. Recurso provido para que a execução tenha prosseguimento. (Apelação Cível no
990.10.069112-0 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo Rel. Des.
Rui Stoco j. 13.12.2010).
EXECUÇÃO FISCAL - Cobrança de valor ínfimo -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512835-44.2016.8.26.0564 -....
4
Extinção por falta de interesse de agir -
Inadmissibilidade
-
Sentença
reformada.
Recurso provido - Mesmo de pequeno valor o
débito tributário, cabível sua cobrança, na
forma dos arts. 141 e 204, do CTN e art. 2.°,
§ 1,°, da Lei n.° 6.830/80, vedada a extinção
da execução fiscal, sob o fundamento de falta
de interesse processual, por ser a ação de
conteúdo
antieconômico.(Apelação
Cível
no
994.01.048620-3 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo Rel. Des.
Luis Ganzerla j. 31.01.2006).
Aliás, a questão já foi enfrentada por está E.
18° Câmara de Direito Público, no Voto da Lavra do Eminente
Desembargador Dr. Roberto Martins de Souza, nos autos da
apelação n° 0503037-87.2008.8.26.0263:
“Em que pese tratar-se de execução fiscal de
pequeno valor, a conveniência e a oportunidade para cobrança
de valores em que a Municipalidade é credora são critérios
inseridos
na
avaliação
do
respectivo
Poder
Executivo
Municipal, posto que a não execução de tais valores terá
repercussão no orçamento municipal, sendo que a intervenção
do Poder Judiciário em tal esfera de discricionariedade
implicaria violação do princípio constitucional da separação
dos poderes...
“Insta salientar que a extinção da ação
executiva, sob o fundamento da irrisoriedade do valor
cobrado, equivaleria imposição de verdadeira exclusão do
crédito por ato judicial, o que é vedado pela Carta Magna,
que estabelece em seu artigo 150, § 6.o, que as isenções
podem ser concedidas, desde que por leis específicas”.
Desta forma, merece ser afastada a sentença
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com o
retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-
se que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512835-44.2016.8.26.0564 -....
5
fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS-18205/SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006 p.240).
Ante o exposto, DÁ-SE provimento ao
recurso para restabelecer a execução fiscal.
LUIZ BURZA NETO
Relator